Tribunal: STF
Processo: Rcl 78612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 453 E 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Roberto dos Santos, em 15.4.2025, contra decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Andradina/SP, na Ação Penal n. 1500387-68.2020.8.26.0024, e do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Recurso Extraordinário n. 2320628-63.2024.8.26.0000.



    2. O reclamante narra que “foi denunciado sob acusação de ter insurgido contra as penas do crime de Fraude Processual (art. 347, Parágrafo Único, do Código Penal)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “durante a fase instrutória o MM. Juiz Singular, em tese e sem demérito, em evidente detrimento dos artigos art. 261, art. 263, art. 563 e art. 564, inciso III, ‘c’ e inciso IV, todos do CPP, mesmo ciente que o Réu, ora Reclamante estava ausente na audiência de instrução (oitiva de testemunhas) e interrogatório das Corrés (Elaine e Dagmar), limitou de decretar revelia, sem nomeou (obrigatoriamente) defensor ‘AD HOC’ para este ora Reclamante. Assim, evidencia caracterizado a inobservâncias do art. 5º, LIV e LV, da CFRB, c.c súmulas 453 e 523, do STF. Em que pese tratar-se de nulidade absoluta, no primeiro em que coube falar nos autos argui-se a nulidade em questão” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “O MM. Juiz Singular, em tese e sem demérito, (ainda que de forma inusitada), em evidente detrimento dos art. 5º, ‘caput’, XXXVII, LIV e LV, art. 37, ‘caput’, art. 93, IX art. 129, I, da CRFB, c.c art. 8º, item 1 e art. 24, da Convenção Americana de Direito Humano (CADH), art. 14, item 1, art. 17, itens 1 e 2, art. 26 e art. 46, do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), c.c art. 3º-A, art. 157, art. 261, art. 263, art. 384, art. 563, art. 564, inciso III, alínea ‘c’ e inciso IV, c.c art. 315, § 2º, VI, todos do CPP, olvidou-se do poder-dever de nomear defensor ‘Ad Hoc’ para Réu ausente na instrução processual (oitiva de testemunhas) e interrogatórios das Corrés e também olvidou do modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileiro e, com isso, invadiu a seara da acusação, isonomia, juízo e tribunal de exceção, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, fundamentação, modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileiro e sponte própria, extra petita sem oportunizar este reclamante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, deu nova definição jurídica de crime, pasmem! Agravando-o para os crimes de ‘Falso Testemunho e coautoria – art. 342, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal’ e, com isso, condenou este Reclamante a pena de ‘02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos’, conforme r. Sentença anexa – Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024. (fls. 93/110 - Doc.05). O que, por si só dilacera os princípios Constitucionais, Supralegal e/ou infraconstitucionais, c.c Súmulas e jurisprudências deste Excelso Pretório” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a revisão criminal ajuizada pelo reclamante, “contrariou (entre outros) o disposto nos princípios da isonomia, juízo e tribunal de exceção, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, legalidade, impessoalidade, eficiência, fundamentação, modelo acusatório conferido ao sistema penal brasileiro. Além disso, está em flagrante dissonância do artigo 621, inciso I, do CPP, bem como, inobservou as Súmulas e Jurisprudências deste Excelso Pretório” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “interpôs Recurso Extraordinário (fls. 685/704 – Doc. 11) e Especial (fls. 708/733 – Doc.12), sendo estes inadmitidos (fls. 773/778 e 779/783 – Doc. 13), interposto Agravo em Recurso Especial e Agravo em recurso Extraordinário (fls. 786/804 e fls. 841/857 – Doc. 14), certo, que os autos, a este respeito (últimos) encontra-se Sub judice aguardando decisão, conforme extrato” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “há presença de ilegalidade evidente, autoriza, querendo, a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância e, com isso (ainda que não conhecido a Reclamação) é facultado ao Excelso Pretório, a pedido ou de ofício conceder a Ordem de Habeas Corpus na forma legal anular a r. sentença Singular, bem como a r. decisões de indeferiu liminarmente a Revisão Criminal, negou provimento ao agravo regimental com prequestionamento, inadmitiu os Recursos especial e Extraordinário, que feriram os princípios Súmulas e Jurisprudências dos Superiores tribunais (art. 654, § 2º, do CPP, c.c STF, HC: 205000/RJ, 2ª T., Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.02.2022, DJUe 28.04.2022; STF, HC 147.210-AgR, STF, HC 180.365 AgR, STF, HC 170.180 AgR, STF, HC 169174-AgR, STF, HC 172.308-AgR, STF, HC 174184-AgRg), determinando o MM. Juiz Singular e/ou Tribunal prolatar nova decisão observando rigorosamente as Súmulas e Jurisprudências do Excelso Pretório, sob pena de nova reclamação, nova apelação, novo Recurso Especial Extraordinário, etc” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera “defeso o MM. Juiz Singular deixar de nomear defensor ‘ad hoc’ para Réu ausente na instrução processual (oitiva de testemunhas e interrogatórios das corrés, Elaine e Dagmar); defeso MM. Juiz Singular aditar denuncia e memoriais, agravando-a do crime do art. 347, Parágrafo único, para art. 342, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sem que haja qualquer iniciativa do Ministério Público; defeso MM. Juiz Singular condenar ao Réu ora Reclamante por crime de Falso Testemunho e coautoria – art. 342, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sem assegurar (teoria e pratica) o devido processo legal, ampla defesa e contraditório; defeso, também, E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) indeferir o processamento da Revisão Criminal quando presente cristalinamente os requisitos exigidos pela Carta Magna e por Norma infraconstitucional, quando este encontra-se suporte fático em Súmulas do STF, jurisprudências do STF, STJ e do próprio TJSP; defeso E. TJSP, negar provimento de agravo regimental; Recurso Extraordinário, Recurso Especial, quando estes encontram-se suporte fático em Súmulas do STF, jurisprudências do STF, STJ e do próprio TJSP” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante de todo o exposto e o que mais dos autos constam, por ser medida de direito, e por via de consequência, justiça, dignamente amparado nos arrazoados, melhor doutrina, princípios, constitucionais, supralegal, infraconstitucionais, súmulas e jurisprudências supracitadas, este Reclamante, respeitosamente, confiante no elevado saber jurídico de Vossas Excelências, ‘possuidores de poderes altruísticos, elemento norteador dos julgadores’, requer seja deferido os benefícios da justiça gratuita ao Reclamante, bem como, estando, como está, presente os requisitos autorizadores ‘Fumus boni iuris’ e ‘Periculum in mora’, na forma do art. 7º e §§ da Lei 11.417/2006, c.c arts. 158 e 161, Parágrafo único, do RISTF, requer ‘inaudita altera pars’ deferido a liminar no sentido de decretar o sobrestamento do Agravo em Recurso Extraordinário na Revisão Criminal – Proc. 2320628-63.2024.8.26.0000/50001 (AgRg); na Execução da Pena – Proc. 0005536-95.2024.826.0019 (Execução da Pena) no agravo em Execução da Pena – Proc. 0001231- 34.2025.8.262.0019 e na ação penal de origem – Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024, determinando a comunicação das autoridades competentes na forma mais célere em direito admitido.



    Concomitantemente, requer, a intimação da autoridade reclamada e/ou do Ministério Público do Estado de São Paulo e/ou Ministério Público Federal, para, querendo, prestar as informações e/ou contrarrazões, no prazo regulamentar de 05 (cinco) dias. (art. 157 e 160, do RISTF). 



    Subsidiariamente, após a oitiva das autoridades Reclamadas e a representante do Ministério Público Estadual e/ou Federal, requer seja confirmado a liminar, para em definitivo julgar totalmente procedente a presente reclamação, para com isso através de decisão monocrática (arts. 158 e 161, Parágrafo único, do RISTF) e/ou decisão do Colegiado e/ou do Plenário, cassar a r. decisões que condenou este reclamante ao arrepio das Súmulas 453 e 523, do STF e jurisprudências supracitadas e, determinar a medida adequada à preservação de sua competência das sumulas e Jurisprudências (art. 103-A, e § 3º, da CFRB, c.c art. 7º e §§ da Lei 11.417/2006) e/ou determinar que o MM. Juiz Singular e Tribunal profira nova decisão (sentença ou acórdão) observando rigorosamente as súmulas e jurisprudências supracitadas, sob pena de nova reclamação, nova apelação, novo Recurso Especial Extraordinário, etc. (art. 7º, 2º, da Lei 11.417/2006) e/ou determinar o cancelamento e/ou trancamento e/ou absolvição em definitivo do agravo em recurso extraordinário na revisão criminal – Proc. 2320628-63.2024.8.26.0000/50001 (AgRg); na execução da pena – Proc. 0005536- 95.2024.826.0019, no agravo em execução da pena – Proc. 0001231-34.2025.8.262.0019 e na Ação Penal de Origem – Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024. (Exegeses dos art. 386, II, art. 563, art. 564, III, ‘c’ e IV, 621, I, art. 626 e art. 627, todos do CPP, c.c art. 7º, § 2º, da Lei 11.417/2006). 



    Subsidiariamente ainda, considerando-se, há presença de ilegalidade evidente, o que autoriza a superação do consagrado entendimento jurisprudencial no que toca ao óbice da supressão de instância e, com isso (ainda que não conhecido a Reclamação), ‘exercício que se faz por puro amor ao debate’ é facultado a este Excelso Pretório, nos termos supracitados conceder a pedido ou de oficio Ordem de Habeas Corpus para anular a sentença – Proc. 1500387-68.2020.8.26.0024 e tudo que dela tenha derivado, conforme supracitado (art. 654, § 2º, do CPP, c.c STF, HC: 205000/RJ, 2ª T., Rel. Min. Nunes Marques, j. 22.02.2022, DJUe 28.04.2022; STF, HC 147.210-AgR, STF, HC 180.365 AgR, STF, HC 170.180 AgR, STF, HC 169174-AgR, STF, HC 172.308-AgR, STF, HC 174184-AgRg)” (sic, fls. 27-28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Embora prevista, no art. 103-A da Constituição da República, com alteração da Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo foram estabelecidos os requisitos para aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INGRESSO NO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.866-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Na espécie em exame, o reclamante foi condenado definitivamente às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e onze dias-multa, pela prática do crime de falso testemunho (§ 1º do art. 342 do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2320628-63.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida liminarmente pelo Relator, Desembargador Luis Soares de Mello, ao fundamento de ausência de qualquer das hipóteses autorizadoras da ação revisional, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Estes os fundamentos do voto do Relator, acolhido pelo Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravante, condenados por r. sentença de f. 993/1010 origem, integralmente mantida pelo v. acórdão de f. 1230/1279, às penas para 2 anos e 4 meses de detenção (regime inicial aberto), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (falso testemunho), e ao pagamento de 11 dias-multa, pretende a absolvição do crime, alegando irregularidades no curso da ação penal. 



    Indeferido liminarmente o pedido, recorre a defesa, requerendo o prosseguimento da Revisão Criminal em seus ulteriores termos. 



    Não se sustenta, sob nenhum aspecto, o pedido revisional, donde necessário o seu indeferimento. 



    Isto porque não se vislumbra qualquer das hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: (i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Veja-se. 



    Consta dos autos que o peticionário atuava como advogado das corres em ação penal que apurava o delito de estupro de vulnerável. 



    Na manhã da data designada para audiência de instrução, o peticionário foi ao local de trabalho das sentenciadas, e realizou uma reunião com as testemunhas para discutirem sobre as respostas que seriam dadas na audiência com o intuito de favorecer o réu daquele caso. 



    Pois bem. 



    Como já consignado na decisão que indeferiu liminarmente o pedido revisional ajuizado:



    ‘De igual modo, a autoria foi devidamente comprovada na prova oral coligida em audiência judicial (SAJ), consubstanciada nas falas da testemunha Josiane, que narra os fatos em riqueza de detalhes. 



    A testemunha relatou como se deu a reunião que antecedeu a audiência e as posteriores ameaças recebidas. 



    Em relação à alegação de ofensa ao princípio da correlação, anote-se que a ‘emendatio libelli’ sempre é possível, dês que prevista e plenamente legitimada, na forma do art. 383, do Código de Processo Penal. 



    Afinal, e como também de há muito se sabe, defende-se o acusado do fato imputado aqui perfeitamente descrito e não da capitulação legal indicada pela denúncia 



    Indiferentemente da tipificação legal indicada na peça acusatória, então, o que vale é o fato descrito. 



    De sorte que, embora não tenha constado da denúncia a classificação legal do delito indicada pela r. sentença condenatória art. 342, § 1º, do Código Penal , a inicial já descrevia os fatos considerados na reclassificação procedida pelo d. Juízo sentenciante. 



    Trata-se, pois, de condenação definitiva exarada após regular procedimento penal, em observância ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da Constituição Federal). (...) 



    Observa-se que a r. sentença definitiva proferida pelo d. Juízo de origem apreciou todas as teses lançadas pela Defesa e avaliou detidamente o conjunto probatório, concluindo pela responsabilização do réu, com adequada fixação das penas e regime. 



    Para mais, a C. Turma julgadora da 9ª Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ilustre Desembargador Relator, reapreciou as teses, pelo que novamente analisada a tese de absolvição determinada na origem, concluindo-se por seu acerto (f. 1230/1279 - origem).’



    Vale-se da Revisão Criminal sem que estejam presentes, porém, quaisquer das situações elencadas no já citado art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Enfim. 



    Não se está a dizer com isso que condenações criminais não podem, em absoluto, serem revistas. De fato, o podem; daí a previsão legal da Revisão Criminal. 



    Ocorre que, tratando-se de condenações acobertadas pelo manto da coisa julgada princípio constitucionalmente assegurado, diga-se , as hipóteses numerus clausus de seu cabimento devem ser fielmente respeitadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 



    Nesses moldes, inexistente qualquer mínimo elemento ou prova nova que justifique a revisão do decidido, mantém-se integralmente o indeferimento do pedido revisional ajuizado, agora e via de colegiado, ante o disposto no artigo 255 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Nega-se provimento ao agravo” (fls. 4-7, e-doc. 17).



    7. A tese de nulidade decorrente da revelia do reclamante não foi debatida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que se limitou a assentar o desatendimento dos requisitos da revisão criminal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    8. A conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a classificação legal do delito pelo juízo sentenciante harmoniza-se com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “o réu defende-se dos fatos versados na denúncia, revelando-se possível, na sentença, respeitadas as balizas, conferir o adequado enquadramento jurídico – artigo 383 do Código de Processo Penal” (RHCs ns. 201.432 e 200.437, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25.6.2021 e DJe 21.6.2021).



    9. Quanto à decretação da revelia do reclamante, constou da sentença do juízo da Segunda Vara da comarca de Andradina/SP:



    “Em relação a ausência de intimação do réu Luiz Roberto dos Santos para o comparecimento a audiência de instrução em que foi declarado revel, observo que foi tentada sua intimação às fls. 856, no endereço profissional declinado nos autos. 



    Foi observada a necessidade de intimação com a expedição da carta precatória de fls. 849/857, contudo, a intimação foi negativa porque o réu não informou seu novo endereço profissional, conforme relatado no termo de audiência de fls. 872. 



    Destaco aqui o art. 367 do CPP, ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’ . 



    No mais, o acusado como advogado das outras acusadas, por certo, tinha ciência da realização do ato processual. Por isso, não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (pas de nullité sans grief), de acordo com a regra do art. 563 do CPP” (fl. 5, e-doc. 15).



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada na decisão proferida pelo juízo de primeira instância, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essa decisão, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora